Tribunal: TJMT
Processo: 1010387-40.2024.8.11.0000
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010387-40.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Furto Qualificado, Quadrilha ou Bando, Liberdade Provisória]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[DOUGLAS CRISTIANO ALVES LOPES - CPF: 357.495.248-17 (ADVOGADO), Juiz plantonista Rondonópolis (IMPETRADO), DOUGLAS CRISTIANO ALVES LOPES - CPF: 357.495.248-17 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZO DO PLANTÃO CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONOPOLIS (IMPETRADO), JOSE DIVINO XAVIER DA CRUZ NETO - CPF: 053.303.581-32 (PACIENTE), JUIZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONOPOLIS (IMPETRADO), CLAUDIA PEREIRA DOS SANTOS MARTINS - CPF: 044.400.241-30 (TERCEIRO INTERESSADO), PATRICIA FERREIRA MOTA - CPF: 022.210.171-70 (TERCEIRO INTERESSADO), ZHENLIAN XU LTDA - CNPJ: 24.982.862/0003-97 (TERCEIRO INTERESSADO), ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S A CASAS PERNAMBUCANAS - CNPJ: 61.099.834/0625-44 (TERCEIRO INTERESSADO), LOJAS AVENIDA S.A - CNPJ: 00.819.201/0012-78 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONCEDEU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
– FURTO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA – PRISÃO EM FLAGRANTE – LIBERDADE PROVISÓRIA CONCEDIDA MEDIANTE MONITORAMENTO ELETRÔNICO E RECOLHIMENTO DE FIANÇA – DISPENSA DO PAGAMENTO DA FIANÇA – PACIENTE HIPOSSUFICIENTE – POSSIBILIDADE – HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA QUE PRESSUPÕE A BOA-FÉ DO AGENTE – INTELIGÊNCIA DO ART. 350 DO CPP – ORDEM CONCEDIDA – LIMINAR RATIFICADA.

Para o arbitramento da fiança, devem-se considerar, entre outras circunstâncias, as condições financeiras do custodiado, de modo que poderá ser dispensada quando demonstrada a impossibilidade de o paciente arcar com o seu pagamento, em razão da sua hipossuficiência.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em benefício de
José Divino Xavier da Cruz Neto
, apontando como autoridade coatora o Juiz da 2ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT.

Consoante já consignado na decisão de Id.
210562159
:

“(...)
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em sede de plantão judiciário em favor de José Divino Xavier da Cruz Neto, apontando como autoridade coatora a Juíza Plantonista da Comarca de Rondonópolis/MT, que concedeu liberdade provisória mediante fiança arbitrada em 2 salários mínimos, pelo cometimento, em tese, dos delitos previstos nos artigos 155 e 288, ambos do CP.

O impetrante sustenta que o paciente não possui condições financeiras para pagar a fiança, motivo pelo qual requer a isenção ou a redução em 2/3, em conformidade com o art. 325, § 1º, inciso II, do CPP.

Juntou documentos.

É o relatório.”

O pedido de liminar foi por mim
deferido
em plantão judiciário (Id. 210562159).

Conforme solicitado, a autoridade acoimada de coatora apresentou informações (Id.
210634169
).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
concessão da ordem
(Id.
212996167
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Presentes as condições da ação e os pressupostos de instauração e desenvolvimento válido do processo, conheço do
writ
.

Depreende-se dos autos que
José Divino Xavier da Cruz Neto
foi preso em flagrante no dia
12.4.2024
pela suposta prática dos crimes de furto e associação criminosa.

Realizada audiência de custódia, verificando a desnecessidade de manutenção da medida prisional, o juízo de origem concedeu ao paciente o benefício da liberdade provisória, mediante o recolhimento de fiança arbitrada no valor de 2 salários mínimos e o uso de monitoração eletrônica.

Contra referida decisão se insurgiu o beneficiário, argumentando que o valor arbitrado se afigura desproporcional à sua realidade econômica, e que a impossibilidade de recolher o montante a título de fiança não pode ser considerada suficiente à manutenção do cárcere provisório, o que evidenciaria o constrangimento ilegal.

Nesse cenário, premente destacar que a ordem constitucional vigente avoca como regra geral o direito à liberdade de locomoção, e a prisão do indivíduo é o último recurso a ser utilizado pelo Poder Público, justificável apenas nas hipóteses previstas no art. 312 do Código de Processo Penal.

Com efeito, além da presença dos requisitos do
fumus comissi delicti
e
periculum libertatis
, a sistemática processual penal, introduzida pela Lei n. 12.403/2011, exige a valoração da necessidade da medida cautelar à luz do postulado da proporcionalidade, deixando, portanto, a prisão preventiva para casos de maior gravidade, cujas circunstâncias sejam indicativas de perigo concreto à efetividade do processo ou de reiteração criminosa.

Ademais, a Lei Adjetiva Penal possibilita o condicionamento do benefício da liberdade provisória ao recolhimento de fiança, cumulada ou não com outras medidas cautelares (art. 319, § 4º), desde que não seja impossível ao réu prestá-la por motivo de pobreza.

Com a devida vênia, a fiança arbitrada no caso em espeque não me parece ser a medida mais adequada ao caso concreto, principalmente se considerada a situação econômica do paciente e a ausência de demais elementos indicativos de sua eventual periculosidade, razão pela qual entendo que a pretensão deduzida na prefacial merece acolhimento.

A falta de recursos para o pagamento dos valores arbitrados não se mostra suficiente para manter o beneficiário em cárcere, já que a própria legislação processual penal determina a exclusão da condicionante em caso de
hipossuficiência econômica
do segregado, consoante inteligência do
art. 325, § 1º, inciso I, e art. 350, ambos do Código de Processo Penal.

Desta forma, extrai-se dos dispositivos supramencionados que a dispensa da fiança não é uma discricionariedade do magistrado, mas sim direito do beneficiário, sobretudo porque o seu arbitramento está condicionado à avaliação de sua condição econômica.

Nesse sentido, destaco o seguinte julgado:

“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DISPOSIÇÃO DE COISA ALHEIA COMO PRÓPRIA. PRISÃO PREVENTIVA REVOGADA MEDIANTE FIANÇA. AGRAVADO QUE PERMANECEU PRESO EXCLUSIVAMENTE EM RAZÃO DO INADIMPLEMENTO DO VALOR ARBITRADO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. ORDEM CONCEDIDA. INSURGÊNCIA DO MPF. COMPROVAÇÃO DOCUMENTAL DE HIPOSSUFICIÊNCIA. DESNECESSIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. I - A parte que se considerar agravada por decisão de relator, à exceção do indeferimento de liminar em procedimento de habeas corpus e recurso ordinário em habeas corpus, poderá requerer, dentro de cinco dias, a apresentação do feito em mesa relativo à matéria penal em geral, para que a Corte Especial, a Seção ou a Turma sobre ela se pronuncie, confirmando-a ou reformando-a. II - A jurisprudência desta Corte Superior não admite a manutenção da prisão preventiva em razão do não recolhimento de fiança. Nesse contexto, tendo o juízo de primeiro grau entendido que a imposição de medidas cautelares diversas seria suficiente para o resguardo da ordem pública, o agravante não pode permanecer encarcerado apenas em razão de sua hipossuficiência financeira, sendo desnecessária a comprovação documental de tal alegação. Precedentes. Agravo regimental desprovido.”
(AgRg no HC n. 837.784/MT, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, DJe de 6.11.2023.)

Portanto, ausentes as hipóteses legais a legitimarem a custódia cautelar, o paciente não poderá permanecer segregado apenas por não possuir condições financeiras de arcar com o pagamento da fiança arbitrada.

Diante dos fundamentos esposados, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
concedo a ordem em definitivo
para exonerar o paciente
José Divino Xavier da Cruz Neto
, do pagamento da fiança, mantendo inalteradas as demais condições impostas na decisão proferida pelo magistrado singular, cujo descumprimento poderá acarretar novo decreto constritivo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2024